Tribunal: TJPA
Processo: 0818150-29.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10919 - Aborto qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818150-29.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE MAURICIO MENASSEH NAHON

PACIENTE: OSMARINO CAMILO DA SILVA NETO, PHABLO JUNIOR SOUSA DA COSTA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
LEGÍTIMA DEFESA.
NECESSIDADE DE INVIÁVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO INDICADO ATO JUDICIAL QUANTO A ISSO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE MOTIVOS ELENCADOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA A SEGREGAÇÃO DOS PACIENTES. IMPROCEDÊNCIA
. CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, em parte, e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, impetrado pelo Ilustre Advogado José Maurício Menasseh Nahon, em favor dos nacionais Osmarino Camilo da Silva Neto e Phablo Júnior Sousa da Costa, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Penal da Comarca de Bragança/Pa.

Na petição inicial (Num. 17035738) relata o impetrante que os pacientes foram presos no dia 21/07/2023 após se apresentarem, espontaneamente, em delegacia de polícia, em decorrência do homicídio de Giovanne do Carmo Lisboa, fato ocorrido em 11/07/2023.

Suscita a legítima defesa; inépcia da denúncia; cerceamento de defesa (por não poder incluir novas testemunhas após substituição de causídico) e falta de motivos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a segregação dos pacientes.

Assim, roga pela liberdade de ambos.

Junta documentação (Num. 17035739 e ss.)

Indeferido o pedido liminar (Num. 17091850), o impetrado presta informações (Num. 17153726) e a Procuradoria de Justiça emite parecer pelo parcial conhecimento e denegação da ordem na parte conhecida (Num. 17339125).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir, exceto no que tange às alegações de legítima defesa (pois é matéria que requer instrução probatória – inviável na presente via – e a ser decidida em tribunal do júri) e de cerceamento de defesa (pois não indicado ato judicial quanto a isso).

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE INVIÁVEL, NO ÂMBITO RESTRITO DO HABEAS CORPUS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PRESERVAÇÃO DA ATUAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ESTREITA RELAÇÃO FAMILIAR E COMUNITÁRIA, ENTRE O AGRAVANTE E AS TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

3. Em relação ao argumento de que o paciente agiu em legítima defesa, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.

(...)

7. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no HC n. 818.341/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. SITUAÇÃO CONCRETA. LIVRE INDICAÇÃO DO LOCAL DAS DROGAS. ENTRADA EM RESIDÊNCIA FRANQUEADA ESPONTANEAMENTE. NO MAIS, AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMAS NÃO DEBATIDOS NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

VI - Com efeito, o cerceamento de defesa invocado, decorrente da não intimação da d. Defensoria Pública, bem como da não realização da audiência de custódia, não foi debatido a quo, de modo que, se a eg. Corte de origem não se pronunciou sobre o tema, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 674.037/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Deve, portanto, ser conhecida parcialmente.

Pois bem.

O trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida de exceção que se faz cabível quando, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia são evidentes a ponto de dispensar dilações probatórias.

Versa o artigo 41, do Código de Processo Penal, que “
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

In casu,
é possível apreender dos autos que, na peça acusatória, o
dominus litis
narra conduta delituosa, apontando o contexto correlato em tempo, local e modo de execução; indica como autores do delito os ora pacientes; diz que ambos se entregaram em delegacia e confessaram envolvimento nos fatos, com a ressalva de que um deles (Phablo), diferentemente do relatado pelo outro (Osmarino), afirmou não ter desferido facada alguma na vítima.

O destaque do seguinte excerto faz-se suficiente para ratificar a assertiva (Num. 17035754):

Exsurge dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08/07/2023, por volta das 18 horas, na Comunidade Santa Maria, adentrando o Ramal da Pedreirinha, zona rural do município de Tracuateua – PA, os denunciados OSMARINO CAMILO DA SILVA NETO vulgo “NETINHO” e PHABLO JUNIOR SOUSA DA COSTA vulgo “CHIMBA”, agindo com vontade e determinação de matar (animus necandi), mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, mataram Geovanne do Carmo Lisboa.

Segundo consta dos autos, no dia dos fatos, os DENUNCIADOS e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica no bar do “tira a calcinha”, que fica localizado próximo a ponte do Quanaruquara, ocasião em que uma confusão se iniciou no local e os DENUNCIADOS perseguiram a vítima e ceifaram sua vida há uma certa distância dali.

A esposa da vítima, ao ficar sabendo do ocorrido, compareceu até a Delegacia de Polícia e declarou que estava trabalhando quando soube através da Sra. Suzane, por telefone, que haviam assassinado seu companheiro e que os autores do crime seriam PHABLO e NETO.

A esposa da vítima declarou ainda que ficou sabendo que a vítima estava ingerindo bebida alcoólica no bar e ficava procurando confusão com as pessoas que ali estavam. Nisso, os DENUNCIADOS, que também estavam no bar, colocaram Geovanne para correr dali. Na ocasião, os DENUNCIADOS conseguiram alcançar e matar a vítima com diversos golpes de arma branca, com perfurações na barriga, orelha e pescoço.

As testemunhas Juliana da Costa Rodrigues e Evellyn Lorrane da Costa de Aviz, menores ouvidas através de depoimento especial (Id. 96614274 – Págs. 3/6) narraram que no dia fato estavam na casa de sua avó, quando, de repente, avistaram um homem vindo de bicicleta na direção delas, momento em que ele largou a bicicleta e falou “ele quer me pegar”. As testemunhas declararam que nesse momento olharam para trás e viram o individuou conhecido como NETO com um terçado nas mãos, correndo atrás do referido homem.

Ainda em seus relatos, as testemunhas narraram que a vítima saiu correndo, pulando as cercas das casas e o NETO logo atrás com um terçado. Após presenciar a perseguição, as testemunhas entraram para a casa da avó e ficaram olhando de lá em direção para onde os dois haviam corrido. Ocasião em que viram NETO e PHABLO, conversando, como se tivessem procurando alguém, que neste momento entraram na residência e não presenciaram mais nada.

Em seu interrogatório, o DENUNCIADO Osmarino Camilo da Silva Neto, vulgo “Netinho”, confessou os fatos a ele imputados, declarando que matou a vítima, pois a mesma estava lhe ameaçando no bar, pois os dois já tinham tido uma briga no passado e que PHABLO também perseguiu a vítima e desferiu golpes de faca na mesma.

Já o DENUNCIADO Phablo Junior Sousa da Costa, vulgo “Chimba”, negou os fatos a ele imputados, declarando que ao ver que Osmarino Camilo da Silva Neto vulgo “Netinho”, foi perseguir a vítima, saiu atrás de “Netinho” e ao chegar no local o mesmo já havia atingido a vítima com golpes de faca e mesmo estando com uma faca também, nem chegou a tocar na vítima.

Assim sendo, não há como acolher a tese do impetrante de ser a denúncia inepta,
data venia
.

Para melhor fundamentar:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO E OUTROS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE REBELIÃO E FUGA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E DE QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS. VÍCIO NÃO CONSTATADO. CRIME MULTITUDINÁRIO. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO DOS ENVOLVIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. O encerramento de ações penais e inquéritos policiais por meio de habeas corpus é providência excepcional, somente viável quando houver comprovação, de plano, de inépcia da peça acusatória, atipicidade da conduta ou constatação de causa extintiva da punibilidade e, ainda, quando não forem apresentados elementos indiciários mínimos de autoria ou prova de materialidade delitiva.

3. Sobre esse tema, o Tribunal de origem destacou que nos delitos de autoria coletiva, não se exige a individualização minuciosa da conduta de cada um dos réus, especialmente diante da complexidade dos crimes apurados em contexto de rebelião em estabelecimento prisional. Esclarece, ainda, que em juízo preambular, não se exige prova cabal da autoria, entretanto, é permitido ao magistrado realizar um cotejo dos fatos e das provas trazidas aos autos, e, com base no seu convencimento, manifestar-se acerca da existência de materialidade e de indícios de autoria ou de participação.

4. Por isso, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade dos crimes e demonstrados os indícios de autoria suficientes para justificar a instauração de processo criminal contra os pacientes. Suas alegações devem ser examinadas ao longo da instrução processual, ambiente adequado para o exame aprofundado das provas coligidas durante a instrução.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 859.610/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

No mais, o Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Do decreto prisional extraio (Num. 17035751):

Verifica-se que no caso sub judice, o fumus boni iuris encontra-se presente, pois basta o mero indício de autoria e comprovada materialidade do delito, os quais se encontram claramente demonstrados no pedido realizado conforme depoimento das testemunhas oculares do fato.

Já o periculum in mora encontra fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal pois a conduta é grave, gera a sensação de impunidade e é forma de evitar que os investigados encontrem estímulos relacionados com a infração cometida. Importante ressaltar que os investigados perseguiram a vítima segundo relato das testemunhas em seguida cometeram o delito com golpes de TERÇADO levando a vítima a óbito sem chances de se defender, o que demonstra a gravidade em concreto do delito.

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito (perseguição seguida de golpes de arma branca).

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos dos pacientes, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste motivo para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, pois consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. EXCESSO DE PRAZO. ATRASO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. PANDEMIA. COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RETOMADA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI JÁ AUTORIZADA. POSSIBILIDADE DE CELERIDADE NA DESIGNAÇÃO DO JÚRI.

1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, que foi praticado com vários tiros de arma de fogo e golpes de faca na região do peito (tórax) e do abdômen (fl. 328), mediante concurso de agentes, em via pública, na presença de familiares da vitima, circunstâncias que, de fato, demonstram uma maior periculosidade dos acusados.

2. O atraso na realização da Sessão do Júri deu-se em razão da suspensão dos prazos processais decorrentes da pandemia do COVID19.

3. Considerando o contexto de pandemia, aliado ao fato de que já foi autorizado o retorno das sessões de júri, entendo que não há, por ora, excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, contudo, em razão de os pacientes estarem há quase um ano aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri, entendo que deve ser concedida ordem de ofício para o que Juízo singular designe a data do Tribunal do Júri para os próximos 60 dias ou, em caso de impossibilidade, reexamine a possibilidade de aplicação de medidas cautelares.

4. Habeas corpus denegado, com a concessão de ordem de ofício, para determinar que o Juízo da Vara Única da comarca de Tacaratu/PE designe a data do Tribunal do Júri para os próximos 60 dias ou, em caso de impossibilidade, reexamine a situação cautelar dos pacientes.

(HC n. 675.130/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

À vista do exposto, consoante o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento parcial da ordem e por sua denegação.

Belém, 02/02/2024